Tribunal: CARF
Processo: 10880.959886/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.959886/2012-37
ACÓRDÃO
9303-015.475 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
16 DE JULHO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
INTERCEMENT BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 25/08/2010
PIS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). DÉBITOS.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. INCIDÊNCIA Os débitos vencidos sofrem a incidência
de acréscimos legais (multa e juros de mora), na forma da legislação de
regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.475 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.959886/2012-37
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no. 3402-006.043, de 29/01/2019, assim ementado:

PIS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). DÉBITOS. ACRÉSCIMOS
LEGAIS. INCIDÊNCIA
Os débitos vencidos sofrem a incidência de acréscimos legais (multa e juros de
mora), na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração
de Compensação.
Recurso Voluntário Negado.

Intimado da decisão, o sujeito passivo apresentou recurso especial, suscitando
divergência em relação à seguinte matéria:
- exigência da multa de mora no importe de 20% (vinte por cento) sobre o
débito de PIS em decorrência da tempestiva extinção do crédito tributário.
Para comprovar as divergências, o sujeito passivo indicou, como paradigmas, os
Acórdãos nos: 3201-004.953 e 3201-004.998. Ao final do recurso, pleiteou pela aplicação da
denúncia espontânea ao caso concreto.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento parcial ao recurso especial,
permitindo a rediscussão da matéria atinente à exigência da multa de mora sobre o débito de PIS,
conforme os fundamentos transcritos a seguir:
Constata-se do confronto das decisões a divergência suscitada visto que o acórdão
recorrido entendeu preliminarmente analisar a matéria sob a ótica da insuficiência
do crédito, quanto ao momento em que se efetivara a compensação tributária,
decidindo que os débitos vencidos sofrem a incidência de acréscimos legais (multa
de mora e juros de mora), na forma da legislação de regência, até a data da entrega
da Declaração de Compensação.
Em outra exegese, em situação similar, conforme demonstra o relatório do primeiro
acórdão paradigma, o qual também corresponde à realidade fática do segundo
acórdão paradigma, entenderam os acórdãos paradigmas que o aproveitamento de
pagamento de mesmo tributo ou contribuição e mesmo período de apuração não
enseja a cobrança de multa de mora, e não se revela como procedimento de
compensação.
Ante as considerações acima contata-se a divergência jurisprudencial suscitada.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao
Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo, para que seja rediscutida a matéria:
Exigência da multa de mora no importe de 20% (vinte por cento) sobre o débito de PIS
em decorrência da tempestiva extinção do crédito tributário.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.475 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.959886/2012-37
3
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, postulando, em síntese,
pela negativa de provimento ao recurso especial.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto deve ser conhecido, pois o acórdão recorrido e os
paradigmas, apreciando casos similares, apresentaram conclusões divergentes quanto à aplicação
da multa de mora na extinção de débito tributário.
Veja-se que as decisões contrapostas apreciam caso em que o sujeito passivo busca
a extinção de débito de contribuição social de determinado período, apurada no regime
cumulativo, valendo-se de crédito decorrente de recolhimento da mesma contribuição e período,
só que apurada, nas palavras do sujeito passivo, de forma equivocada, em regime não cumulativo
e recolhida conforme tal apuração. Nessa linha, o sujeito passivo transmitiu declaração de
compensação (DCOMP), indicando, como origem do direito creditório, o pagamento realizado
para quitação da contribuição no regime não cumulativo, e, como débito, a contribuição apurada
no regime cumulativo.
A partir de tais contornos, o acórdão recorrido entendeu que a data de extinção do
débito de contribuição social, informado na DCOMP, deveria corresponder à data da transmissão
da declaração, incidindo, nesse caso, os acréscimos legais, tendo em vista que a DCOMP foi
transmitida meses depois do período de apuração atinente ao débito declarado. Por outro lado, os
paradigmas entenderam que, no caso de mudança no regime de apuração, o recolhimento inicial,
a título de contribuição social apurada no regime não cumulativo, deveria ser aproveitado como
pagamento do valor devido no regime cumulativo, não incidindo, nesse caso, qualquer acréscimo
legal na extinção do débito indicado na DCOMP – no caso do paradigma, tomou-se, como ratio
decidendi, a Súmula CARF no. 76 e o entendimento consignado na Solução de Consulta no 166 -
SRRF/10a RF/Disit, de 17/09/2007.
Saliente-se que a Fazenda Nacional não apresentou qualquer óbice ao
conhecimento do recurso especial.
Do Mérito
No mérito, a discussão gira em torno de saber se deve incidir a multa de mora sobre
o débito de PIS/PASEP, código 8109, relativo ao período de apuração 07/2010, informado em
declaração de compensação transmitida em 24/02/2012.
No entender da recorrente, deveria ser aplicado, ao caso concreto, o entendimento
previsto na Solução de Solução de Consulta no 166/2007, da DISIT da 10a Região Fiscal.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.475 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.959886/2012-37
4
A meu ver, a decisão recorrida adotou o posicionamento correto quanto à
incidência de multa de mora no caso sob análise: há incidência de acréscimos legais sobre o débito
extinto, extemporaneamente, com a declaração de compensação.
No caso concreto, a recorrente declarou débito de PIS/PASEP não cumulativo,
código 6912, período de 07/2010, tendo realizado recolhimento a tal título. Somente com a
transmissão da DCOMP, em 24/02/2012, foi constituído débito de PIS/PASEP cumulativo, e,
somente nessa data, há que se falar em sua extinção: não há extinção do débito de PIS/PASEP
cumulativo com o recolhimento efetuado a título de não cumulativo, uma vez que tal débito
sequer existia então para o mundo do direito.
Pode-se dizer, em outras palavras, que a declaração de compensação transmitida
pelo sujeito passivo constituiu o débito de PIS/PASEP cumulativo do período de 2010,
desconstituiu a apuração supostamente errônea de PIS/PASEP não cumulativo, e efetuou o
encontro de contas entre o débito constituído e o crédito proveniente do pagamento equivocado
a título de PIS não cumulativo. Tudo isso se operou com a declaração de compensação.
Foi enxergando os fatos dos autos como realmente ocorreram, ou seja, como
efetiva compensação, que o acórdão recorrido aplicou a legislação pertinente. De maneira diversa,
os acórdãos paradigmas acabam por desconsiderar que tudo se deu efetivamente como
compensação, reconhecendo, por assim dizer, a ocorrência de “aproveitamento de mesmo
tributo”: não seria aplicável a multa de mora, pois, materialmente, o caso não seria de
compensação.
Como já assinalado, o caso tratado nos autos é de efetiva compensação e, somente
a partir dela, é que se pode falar do débito de PIS/PASEP cumulativo e de suposto crédito de
PIS/PASEP não cumulativo: sem tal declaração, que possui natureza constitutiva de débitos e
créditos, não há como se falar em extinção de débito nem de suposto saldo creditório.
Assim, entendo que a decisão recorrida foi precisa ao aplicar a legislação que trata
da incidência dos acréscimos legais ao débito compensado de forma extemporânea: o caso dos
autos é de compensação extemporânea de débito, não de mero “aproveitamento de pagamento”.
Naturalmente, se o caso dos autos versasse sobre pagamento de PIS, apurado à sua
época como PIS cumulativo, mas recolhido, por engano, como PIS não cumulativo, poder-se-ia
falar em “aproveitamento de pagamento”. Todavia, não é o caso dos autos: aqui, o débito de PIS
cumulativo se constitui com a declaração de compensação e, através dela, é extinto.
Além das considerações acima, adoto, como razões de decidir, os fundamentos
consignados no voto condutor da decisão recorrida, transcritos (destaquei partes):

É importante ressaltar que, de acordo com o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996
(com as modificações legais posteriores), a compensação tributária se efetiva
no momento da entrega da Declaração de Compensação. Como a DCOMP foi
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.475 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.959886/2012-37
5
entregue em 24/02/2012, somente nessa data é que se efetivou a
compensação.

Em seu recurso a Recorrente alega que é "(...) fundamental observar que,
conforme narrado, o acórdão recorrido se fundamenta apenas no
entendimento de que é exigível multa moratória sobre o débito compensado,
que se trata de débito de PIS no regime cumulativo referente ao período de
apuração de julho de 2010, extinto mediante compensação com crédito
decorrente do pagamento a maior também de PIS e referente ao mesmo
período de apuração de julho 2010, apurado pelo regime não cumulativo".
E, prossegue afirmando que "no entendimento da própria RFB, manifestado
em Solução de Consulta Fiscal, o mero equívoco de recolhimento das
contribuições do PIS/COFINS em regimes distintos não pode ensejar a
imposição de penalidades ou acréscimos legais ao contribuinte, devendo
apenas ocorrer o devido encontro de contas".

“Processo de Consulta no 166/07

(...)

Pois bem. Preliminarmente, se faz necessário repisar que a DCOMP foi
entregue em 24/02/2012 e, somente nessa data é que se efetivou a
compensação.
Entretanto, a análise da compensação não se resume ao confronto dos
montantes originais dos débitos e dos créditos utilizados na referida DCOMP,
pois, por previsão legal, ambos os valores estão sujeitos a atualizações até a
data da entrega da declaração.
O art. 36 da IN RFB no 900, de 2008, vigente na época da entrega da
declaração de compensação (revogada pela IN RFB no 1.300, de 2012,
atualmente pela IN RFB no 1.717, de 2017), dispôs, quanto à valoração dos
débitos e créditos, que na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os
créditos serão valorados na forma prevista nos artigos 72 e 73 e os débitos
sofrerão incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência,
até a data da entrega da declaração de compensação.
Por outro lado, o art. 61 da Lei no 9430, de 1996, dispõe sobre os débitos
quitados com atraso:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do
primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.475 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10880.959886/2012-37
6
pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o
seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao
do pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no
9.716, de 1998)

No presente caso, verifica-se que a Recorrente em seu recurso informa que
atualizou corretamente o crédito (em 16,33%), perfazendo o montante de R$
303.524,63.
Desta forma, temos que com relação ao primeiro débito informado na
DECOMP "001 de 002" (PIS/Pasep, código 8109, de julho de 2010), vê-se que
estava vencido na data da entrega da DCOMP. Assim, sobre o valor principal
incidiram os acréscimos legais (multa de mora e juros à taxa Selic), conforme
dispõe o art. 61 da Lei no 9430, de 1996, acima reproduzido. No entanto, a
Recorrente não observou a legislação correlata, pois deixou de calcular o
valor da multa de mora, incidente a partir do primeiro dia subseqüente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo até o dia em que
ocorrer o seu pagamento, limitado a vinte por cento.
(...)
Concluindo, temos que, fazendo-se o encontro de contas valorados até a data
da entrega de Declaração de Compensação (DCOMP), vê-se que o crédito,
reconhecido em sua totalidade, de fato, não foi suficiente para quitar
totalmente o segundo débito informado, conforme detalhado no
"Demonstrativo Analítico de Compensação" elaborado pelo Fisco.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 257
DF CARF MF
Original